Tribunal: TJDFT
Processo: 0729637-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a execução fiscal promovida pelo DETRAN/DF contra a apelante, reconhecendo sua legitimidade passiva e responsabilidade pelos débitos cobrados.
2. O cerne da controvérsia consiste em definir se a apelante permanece responsável pelos débitos de “diárias de depósito”, “encargos de leilão” e “multas” incidentes sobre o veículo, mesmo após sua alienação para terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) se a alienação do veículo afasta a responsabilidade da apelante pelos débitos, mesmo sem comunicação tempestiva ao DETRAN; e (II) se a inclusão do nome da apelante na execução fiscal é indevida, diante de sentença que transferiu os débitos para o adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A transferência da propriedade de bens móveis opera-se com a tradição, conforme o art. 1.226 do Código Civil.
5. O art. 123 do CTB dispõe que é obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) no prazo de 30 dias quando for transferida a propriedade.
6.O art. 134 do CTB determina ao alienante de veículo automotor o envio ao órgão executivo de trânsito de cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, no prazo de 30 dias, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas.
7. No presente caso, a alienação do veículo foi reconhecida judicialmente, comprovando a venda em 16.2.2013, sem, no entanto, ter ocorrido o efetivo registro do bem em nome do comprador junto ao órgão de trânsito.
8. A apelante não comunicou a alienação do veículo ao órgão de trânsito no prazo legal de 30 dias, conforme exigido pelo art. 134 do CTB.
9. A ausência dessa comunicação impediu o redirecionamento da cobrança ao real possuidor do veículo.
10. A relação jurídica estabelecida entre a apelante e o terceiro adquirente do veículo é de natureza privada, distinta da relação administrativa existente entre a apelante e o DETRAN/DF.
11. A sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Cível, que reconheceu a alienação do veículo e determinou a transferência dos débitos para o adquirente, não tem eficácia vinculante em relação ao DETRAN/DF, porquanto não integrou a relação processual, conforme entendimento do art. 506 do CPC.
12. A inércia da apelante em adotar as medidas administrativas cabíveis atrai para si os efeitos da omissão, não sendo possível transferir ao DETRAN/DF o ônus de apurar, por vias indiretas, a ocorrência da alienação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária do antigo proprietário de veículo automotor pelos débitos administrativos, como multas e encargos de leilão, subsiste até a efetiva comunicação da alienação ao órgão de trânsito competente."
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123 e 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2012687, 0775729-34.2024.8.07.0016, Relator(a): Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j.: 23.6.2025, publicado no DJe: 4.7.2025.